Tribunal: STF
Processo: Rcl 89122
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Termelétrica Santa Rita de Cássia S/A alega ter o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp n. 1.950.332/RJ, inobservado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 1.717 e do RE 633.782 (Tema 532/RG).

É o relatório. Decido.

2. A reclamação é manifestamente inadmissível.

O acórdão impugnado já foi objeto de apreciação pela Presidência deste Tribunal nos autos do ARE 1.582.866/RJ, DJe de 13/12/2025, oportunidade em que o Min. EDSON FACHIN negou seguimento ao recurso pela impossibilidade de reexame de fatos e provas, nos seguintes termos:

   Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por TERMELÉTRICA SANTA RITA DE CÁSSIA S/A contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra os acórdãos proferidos pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
[...]
O acórdão exarado por SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ficou assim ementado:
[...]
Quanto à insurgência veiculada no apelo extremo interposto contra o acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
[...] 
É que, de fato, reexaminando o caso à luz da autorregulação, verifica-se que diferentemente de uma autoridade pública no exercício do poder de polícia, a CCEE, constituída como associação privada, agiu, na espécie, em regime de autorregulação em relação ao agente econômico a ela vinculado/associado, para promover a organização e o funcionamento do mercado de energia elétrica. 
No caso, pois, não se trata efetivamente de relação jurídica em que prevalece o regime (externo) do poder de polícia, já que a ré, ao optar por atuar no mercado de comercialização de energia elétrica, aderiu voluntariamente à própria CCEE. Nessas condições, aceitou submeter-se às normas de conduta previstas na Convenção de Comercialização de Energia Elétrica, nas Regras e Procedimentos de Comercialização aprovados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e no estatuto social da própria entidade. 
A propósito, em relação à vinculação da ré à CCEE, tem razão a manifestação trazida pela parte autora quando menciona que "ainda que o contrato seja de adesão, suas condições não podem ser consideradas impostas às partes pois: (i) quem determina o contrato de adesão não é uma parte contratante mas o próprio sistema de comercialização de energia em que os agentes se dispõem a participar; (ii) não há que se falar em hipossuficiência das partes" (e-STJ fl. 2148). 
Além do mais, a partir do momento em que o agente econômico adere à CCEE, ele passa a participar da elaboração das próprias disposições internas da associação, inclusive em relação às penalidades para o caso de descumprimento das regras internas, reforçando a característica da adesão contratual voluntária. Quer dizer, se não há uma regulação externa e desvinculada da vontade dos agentes (como acontece no poder de polícia), trata-se, efetivamente, de um mercado autorregulado, regido sob os princípios da autonomia da vontade e da livre associação. 
A partir dessa compreensão, realmente a CCEE não impõe penalidades de natureza essencialmente pública ou decorrente de autoridade estatal, mas, sim, sanções que muito mais se aproximam do caráter privado, relativas ao cumprimento de obrigações entre os associados. Ou seja, diferente do poder de polícia, no caso da relação da CCEE com suas associadas não há necessidade de previsão expressa e direta na lei primária ou na Constituição para que aquela (a Câmara) possa infligir penalidades de caráter contratual aos seus associados, pois esse regime (autorregulado/contratual) prescinde de reserva legal estrita. 
No caso, portanto, embora não haja lei formal autorizando expressamente que a CCEE aplique diretamente multas aos particulares, tratando-se do regime de autorregulação privada, não há ilegalidade que essa atribuição derive de normas secundárias (do Decreto n. 5.177/2004 c/c Resolução Normativa ANEEL n. 109), já que autorizados pela Lei n. 10.848/2004. Estas normativas lhe conferem poderes para aplicar sanções administrativas internas, mantendo o controle e a disciplina entre os agentes associados, garantindo, assim, o equilíbrio no mercado de energia elétrica. 
[...] 
Tenho, portanto, que sanada a omissão identificada pela maioria da Primeira Turma, devem ser emprestados efeitos infringentes ao recurso e reconhecida a legalidade da cobrança praticada pela CCEE, mantendo-se, assim, o acórdão da origem nesse ponto. 
[...]
Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:
[...]
Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). (Grifei)

É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que “A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo” (Rcl 47.639 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 31/08/2021).

No mesmo sentido, cito: Rcl 84.085 ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Segunda Turma, DJe de 18/12/2025; Rcl 85.310 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 19/11/2025; Rcl 80.998 ED-AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 29/09/2025; Rcl 53.136 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 29/06/2022; e Rcl 42.115 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 01/10/2020.

No caso dos autos, embora aponte como ato reclamado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, a parte autora pretende, por via oblíqua, a reforma de decisão já proferida pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da controvérsia de origem, cujo resultado somente pode ser desafiado pela interposição dos recursos adequados.

Não se admite, portanto, o manejo da via estreita da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, sob pena de burla aos preceitos do regime jurídico-processual vigente, sendo “inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal” (Rcl 32.896 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/06/2019).

3. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação. 

4. Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente